Tribunal: STF
Processo: ARE 1519929
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Arnaldo Pinheiro Higino, Derick Sewnarine Koslow, Fabio dos Santos Cury, Marcelo Augusto Leite Falcão e Wellington Tadeu Ribeiro da Silva interpuseram, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 191) contra acórdão (eDoc 85) da 3a. Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA CONSTITUCIONAL – ART. 966, V, DO CPC/2015 – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – ART. 966, VIII, § 1º, DO CPC/2015 – NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO – REDISCUSSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – ARTIGO 85, CAPUT, E §§ 2º, 3º, I, 4º, III, E 6º, DO CPC/2015.



    - Em tese, rescindível é toda sentença (ou acórdão) que ostente aptidão para adquirir a autoridade de coisa julgada material (auctoritas rei iudicatae), desde que verificada, positivamente, qualquer das hipóteses taxativamente elencadas no art. 966 do CPC/2015. 



    - No que tange ao pressuposto específico de rescisão contido no inciso V do art. 966 do CPC/2015, vale dizer que é necessário que tenha havido afronta objetiva e direta a determinado comando normativo, seja constitucional ou legal.



    - A questão atinente à violação do art. 37 da Constituição Federal fora decidida pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento do ARE 1247832 de relatoria do Ministro Celso de Mello, recurso manejado pelos ora autores na demanda originária, no sentido de que a ofensa à Constituição, no caso, se deu de forma indireta.



    - A teor do § 1º do inciso VIII do art. 966 do CPC/2015, o fato no qual recaiu o erro não pode ter sido objeto de controvérsia entre as partes, de modo que é preciso que não tenha havido pronunciamento judicial acerca de sua existência ou não.



    - Esta não é a hipótese que se desvela nos autos. O fato alegadamente existente (o serviço de praticagem é serviço público), que teria sido supostamente admitido como inexistente foi objeto de controvérsia no decorrer da demanda originária, como se pode depreender do próprio acórdão e do voto-condutor do Relator do julgado rescindendo, ao destacar que a atividade de praticagem possui natureza privada e não pública, e, “mesmo que assim não fosse, supondo que a seleção para praticante de prático tivesse natureza de concurso público, de igual modo faleceria razão aos recorrentes. Isto porque o inciso III do artigo 37 da Carta Magna prevê um prazo máximo de validade para o certame, de dois anos prorrogáveis por igual período, o que foi observado pelo edital de 2011.”. 



    - O preenchimento das vagas deve estar estritamente vinculado ao edital. No caso, o aludido edital “previu que o concurso seria válido até a publicação da homologação de seu resultado final, o que, em momento algum desrespeitou a regra constitucional, já que, como se disse, o prazo de dois anos previsto no art. 37 da Constituição da República é o máximo permitido, não havendo regra que estabeleça lapso temporal mínimo.”. 



    - A pretensão da parte autora, na verdade, é a rediscussão de matéria já decidida no acórdão rescindendo, inadequada, pois, a ação rescisória, por não ser sucedâneo recursal, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III, e 6º, do CPC/2015. 



    - Ação rescisória improcedente.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que o pronunciamento impugnado, ao julgar improcedente o pedido para lhes assegurar a matrícula no curso de formação do Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático (PSCPP), a despeito de não haverem se classificado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso realizado pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil (DPC), publicado em 20.5.2011, haveria violado o art. 37, caput, e incisos II, III e IV, da Constituição Federal.



    Argumentam vulneração das normas atinentes ao concurso público dispostas no Texto Constitucional, mormente por não haverem fixado prazo de validade adequado ao certame, o qual tivera como termo final a própria data de homologação do resultado; bem assim por não haverem respeitado a precedência dos recorrentes em relação aos classificados em outro exame realizado apenas 8 (oito) meses após a homologação do certame imediatamente anterior (do qual os autores participaram). 



    Aduzem ser injusto e deturpado entendimento do acórdão recorrido de que o concurso público de provas ou de provas e títulos se prestaria à investidura somente em cargo ou emprego público, apesar da Constituição não afastar sua utilização, pela Administração, desse método de seleção para o provimento de outras atividades ou funções.



    E assinalam:



    (...).



    61. A violação à Constituição Federal, portanto, é direta porque a pretensão recursal dos ora recorrentes é a revisão do julgado que viola diretamente preceito constitucional na medida em que afasta a obrigação de observância às normas do art. 37 da Constituição, quando a seleção é conduzida por autoridade da Administração direta, adstrita aos preceitos dessa norma constitucional.



    [...]



    65. No caso dos autos, a violação ao princípio da moralidade inserto no caputdo art. 37, da CF, ocorre quando, em “ineficiência grosseira”, a Marinha do Brasil conduziu 2 (dois) procedimentos para seleção de candidatos a Praticante de Prático em um mesmo ano sem, entretanto, aproveitar os candidatos aprovados no primeiro certame realizado. Pasmem, os 12 últimos candidatos aprovados foram chamados em outubro de 2012, apenas um mês antes da abertura do novo processo seletivo.



    66. A partir do momento em que a administração elegeu a modalidade do concurso de provas e títulos, como ocorreu in casu e consoante reconheceu o acórdão recorrido, tanto no concurso em que aprovados os recorrentes, quanto no certame cujo edital foi publicado em novembro passado, ela ficou, inexoravelmente, vinculada aos princípios e normas que regem o concurso público, e também à legislação federal que rege a matéria, mas que não está em debate nesse momento.



    Em caráter subsidiário, postulam a nulidade do acórdão impugnado por infringência aos arts. 5º, LV, e 93, IX, todos da Constituição Federal, sob a alegação de que a Corte Regional, quando do julgamento dos embargos de declaração, não haveria declinado as razões pelas quais entendera meramente reflexas as violações ao Texto Constitucional arguidas na origem. 



    Interposto recurso extraordinário (eDoc 191), a Vice-Presidência do Regional Federal não o admitiu, à anotação de incidência dos óbices contidos nos Enunciados 279, 282 e 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (eDoc 212). Irresignados, os autores interpuseram agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Em 17.10.2024, os autos me vieram distribuídos por prevenção ao ARE 1.247.832 (eDoc 309).



    É o relatório. Decido.



    Provejo o agravo, pois reputo inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    Passo ao exame do recurso extraordinário.



    Preliminarmente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte a quo, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292-QO-RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O caso concreto é contemplado pelo aludido precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes. 



    Ademais, quanto à alegada violação do art. 5º, LV, da Carta da República, o Supremo, na análise do processo piloto do Tema n. 660, consignou não ter repercussão geral a questão alusiva à suposta inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Confira-se:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes) 



    Passo ao exame do mérito.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória para desconstituição de acórdão que mantivera a sentença de improcedência do pedido mediante o qual os autores pretendiam assegurar o direito de se matricularem no curso de formação do Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático (PSCPP), a despeito de não haverem se classificado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso realizado pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil (DPC), publicado em 20.5.2011.



    A controvérsia cinge-se em saber se se aplicam, ou não, ao processo seletivo para o exercício da profissão de praticante de prático em portos brasileiros, as normas atinentes aos concursos públicos previstas no art. 37 da Constituição Federal e suas eventuais consequências.



    O art. 37 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, assim dispõe:



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;



    III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;



    IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;



    A praticagem é um serviço profissional especializado em auxiliar comandantes de embarcações, especialmente grandes navios, em áreas de difícil navegação ou em manobras complexas como atracação e desatracação em portos. O serviço é realizado por um prático, profissional com conhecimento profundo das características da área, como correntes, ventos e relevo marinho, que orienta o comandante durante a condução da embarcação. 



    A Lei n. 9.537/1997, ao tratar da segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, normatiza, em seu capítulo III, referente ao Serviço de Praticagem, com redação dada pela Lei n. 14.813/2024, que:



    Art. 12. O serviço de praticagem consiste no conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação.



    § 1º O serviço de praticagem é atividade essencial, de natureza privada, cujo objetivo é garantir o interesse público da segurança da navegação, da salvaguarda da vida humana e da proteção ao meio ambiente



    § 2º O serviço de praticagem deve estar permanentemente disponível, de forma a prover a continuidade e a eficiência do tráfego aquaviário.



    § 3º É dever do Estado garantir a adequada e livre prestação do serviço de praticagem, nos termos desta Lei.



    Art. 12-A. O serviço de praticagem compreende o prático, a lancha de prático e a atalaia.



    Parágrafo único. Os práticos são responsáveis pela implantação e pela manutenção da infraestrutura e dos equipamentos necessários à execução do serviço de praticagem, pelo treinamento de colaboradores e pela permanente disponibilidade da estrutura.



    Art. 13. O serviço de praticagem será executado por práticos devidamente habilitados, individualmente, organizados em associações ou contratados por empresas.



    Art. 13. O serviço de praticagem será executado exclusivamente por práticos devidamente habilitados pela autoridade marítima.



    § 1º A inscrição de aquaviários como práticos obedecerá aos requisitos estabelecidos pela autoridade marítima, sendo concedida especificamente para cada zona de praticagem, após a aprovação em exame e estágio de qualificação.



    Conforme Eros Grau1, “Serviço público, diremos, é atividade indispensável à consecução da coesão social. Mais: o que determina a caracterização de determinada parcela de atividade econômica em sentido amplo como serviço público é a sua vinculação ao interesse social. Daí porque diremos que, ao exercer atividade econômica em sentido amplo em função de imperativo da segurança nacional ou para atender a relevante interesse coletivo, o Estado desenvolve atividade econômica em sentido estrito; de outra banda, ao exercê-la para prestar acatamento ao interesse social, o Estado desenvolve serviço público”. 



    Vê-se, da análise da norma, que o serviço de praticagem, embora exercido em caráter privado por delegação do poder público, é serviço público, uma vez que dirigido a garantir da segurança da navegação, em salvaguarda de direitos fundamentais da coletividade. É definido em lei como atividade essencial (Lei n. 9.537/97, art. 14), de relevante interesse público, pelas implicações diretas que tem com a segurança das pessoas, a preservação do meio ambiente e a proteção do patrimônio público. 



    Assim, tem-se a existência de um erro de fato no acórdão recorrido, pois diferentemente do afirmado no aresto, o serviço de praticagem apresenta natureza de serviço público, exercido em caráter privado, por delegação do poder público.



    Ademais, o processo de seleção para o serviço público de praticagem compete à Marinha do Brasil, com a utilização de verbas do erário, razão pela qual entendo impositiva a observância aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, entre eles, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. 



    No caso em análise, mostra-se incompatível com o art. 37, caput, CF/88, a Marinha do Brasil ter conduzido 2 (dois) procedimentos para seleção de candidatos a Praticante de Prático em um mesmo ano, sem, entretanto, aproveitar os candidatos aprovados no primeiro certame realizado. 



    Bem assim, tenho como essenciais duas premissas lógicas. Primeiro, conquanto a lei mencione que a atividade de prático seja de natureza privada, a própria exigência de certame, de concurso público para seleção de candidatos, realizada pela Marinha do Brasil, denota que há, como ressaltei, atividade pública delegada aos aprovados. Nesse sentido, deve a lei ser compreendida. 



    Segundo, na medida em que se trata de certame público, a considerar que a Administração Pública, por meio da Marinha do Brasil, realizou certame, reconheceu que havia a necessidade de preenchimento de Praticante de Prático. 



    Ora, se assim a Administração assim o fez, competia, portanto, que, após regular trâmite do primeiro certame e aprovação dos candidatos, a eles permitisse a realização dos exames finais e aí recebam o certificado de habilitação de prático. A superveniência de um segundo certame apenas oito meses após o primeiro não é idônea a obstar que os candidatos regularmente aprovados no processo seletivo anterior fossem impedidos de realizar de assegurar a matrícula no curso de formação do Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático (PSCPP) do concurso realizado pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil (DPC), publicado em 20.5.2011.



    Se, porventura outros candidatos aprovados no certame posterior já houverem tomado posse, o minus possível é que aqueles aprovados no primeiro, como no caso concreto, se enquadrem em espécie de “cadastro-reserva” para que, então, possam realizar os exames finais e, sendo aprovados, se já houver vagas em aberto, tomem posse ou, caso não haja, assim que abrirem novas, na medida em que foram regularmente aprovados e irregularmente preteridos.



    E é sob esse ângulo que o caso deve ser analisado. 



    Por outro lado, a respeito da validade de cláusula do edital, cumpre assinalar, trecho esclarecedor do voto do Ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, (que saiu vencido no julgamento dos recursos interpostos pelos ora agravantes nos autos da ação de origem do pedido rescindendo), onde analisa com precisão a cláusula do edital: 



    1. Senhor Presidente, trata-se, no caso concreto, de candidatos aprovados num determinado certame e que não foram nomeados, porque a Administração entendeu que o concurso tinha perdido sua validade, visto que contou o prazo a partir da homologação do resultado final. Posteriormente, a Administração abriu um novo concurso para o mesmo cargo. Então, esses primeiros candidatos estão requerendo seu aproveitamento com prioridade, observada, evidentemente, a ordem de classificação. Como o concurso não caducou, eles têm direito de ser nomeados antes dos aprovados no concurso subsequente. 



    2. Ouso divergir do voto da Ministra REGINA HELENA COSTA no seguinte ponto: foi considerado pelo Tribunal de origem, TRF da 2a. Região, e também, agora, pela eminente Relatora que o termo final da validade do concurso é a homologação do seu resultado, quando, a todas as luzes, não o é. A homologação do resultado do concurso demarca o termo inicial para as nomeações. 



    Conclui, ainda o eminente Ministro do STJ Napoleão Nunes Maia Filho, a respeito da ilegalidade – e consequente inconstitucionalidade – da cláusula editalícia que considerou como termo final do prazo de validade ato que deve ser o termo inicial de contagem do prazo de validade de qualquer certame conduzido pela Administração Pública:



    2. Ouso divergir do voto da Ministra REGINA HELENA COSTA no seguinte ponto: foi considerado pelo Tribunal de origem, TRF da 2a. Região, e também, agora, pela eminente Relatora que o termo final da validade do concurso é a homologação do seu resultado, quando, a todas as luzes, não o é. A homologação do resultado do concurso demarca o termo inicial para as nomeações. 



    (...) 



    6. Diante do exposto, ouso divergir do voto da Ministra REGINA HELENA COSTA quanto à afirmação do edital de que a homologação do resultado do certame marca o fim do concurso. A meu ver, não marca. Tanto não marca que as nomeações das pessoas aprovadas em qualquer concurso se dão exatamente depois de homologado o resultado final. Não se pode nomear antes do resultado final. 



    7. Há aqui um parecer do Professor JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO sobre o caso, em que analisa, com base em lições de eminentes administrativistas, como os Professores HELY LOPES MEIRELLES, CELSO ANTÔNIO, JOSÉ AFONSO DA SILVA e JOÃO BATISTA GOMES MOREIRA, e diz exatamente que, qual o prazo da validade do concurso quando o edital silencia a respeito de sua fixação? Em que pese uma ou outra divergência sobre a questão, parece que a melhor interpretação é a de que, no silêncio da lei e do edital, o prazo de validade seja de dois anos, conforme o limite fixado no art. 37, III, da Constituição, sem a possibilidade de prorrogação, assim afirma o Professor JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO e é o que há na Constituição. 



    8. Esse, inclusive, é o entendimento do Professor FABRÍCIO MOTA, quando afirma que não havendo referência legal ou previsão do ato editalício, presume-se que a Administração já realizou o certame sem a intenção de prorrogá-lo. Portanto, vale, segundo ele, o prazo de dois anos. 



    9. Essa compreensão é a que me parece mais consentânea com a realidade das coisas. Então, penso, Ministra REGINA HELENA COSTA, que seria o caso de se admitir o Recurso Especial, afastando esses óbices por causa da relevância da matéria tratada. 



    10. Meu voto, portanto, é no sentido de prover o Agravo Interno para admitir o trâmite do Recurso Especial, tendo em vista que essa percepção tornar-se-á normativo jurisprudencial para todo o País. É como voto. 



    Dessa forma, seja pela cláusula editalícia que considerou como termo final do prazo de validade ato que deve ser o termo inicial de contagem, seja pelo não aproveitamento de candidatos aprovados em certame dentro do prazo de validade, observa-se violação ao princípios inscritos no art. 37 da CF.



    Por sua vez, Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 837.311, Relator o ministro Luiz Fux (Tema n. 784/RG), reafirmando a própria jurisprudência, fixou a seguinte orientação: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (meus grifos)



    Assim, considerando que se aplica ao processo seletivo em exame os princípio do art. 37, caput, CF, diante da fixação do termo final do prazo de validade do concurso na data da homologação do resultado final e da abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, entendo que houve preterição dos candidatos de forma inconsistente à Constituição, por parte da Administração Pública.



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo em recurso extraordinário, e também ao recurso extraordinário a que ele se refere, para, reformando o acórdão recorrido, condenar a União a assegurar aos autores a matrícula no curso de formação do Processo Seletivo à Categoria de Praticante de Prático (PSCPP); e que, acaso aprovados, recebam, se já houver vagas em aberto, o Certificado de Habilitação de Prático, ou assim que surgirem novas vagas (caso não as haja), tal como previsto no edital publicado em 5.11.2012 da Diretoria de Portos e Costas da Marinha e nas normas aplicáveis, sempre com prioridade sobre os candidatos aprovados nesse novo certame e/ou posteriores. 



    Invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente



1GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 11ª ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 129.